Tribunal: TJMT
Processo: 1041491-18.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041491-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAMARYS ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 081.064.921-76 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1041491-18.2022.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Damarys Andrade de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 103

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE TAIS DOCUMENTOS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

A recorrente alega que, mesmo sem possuir relação jurídica com a demandada, teve seus dados inscritos junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer.

Em suas razões recursais, sustenta que houve sentença meritória reconhecendo a relação jurídica entre as partes, mesmo a parte ré tendo apresentado contestação fora do prazo legal, sem que houvesse posteriormente a intimação da autora para se manifestar quanto aos documentos juntados.

Contrarrazões apresentadas no id.

160685219.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de a peça contestatória ter sido protocolizada após o prazo legal, sem a devida intimação da parte autora acerca dos documentos juntados, impossibilitando o exercício legal de sua defesa.

Da análise dos autos, observa-se que a parte ré apresentou, intempestivamente, contestação, havendo, posteriormente, o julgamento antecipado da lide, sem que a parte autora pudesse se manifestar acerca das provas e demais documentos anexos aos ids. 160685219 e 160685200.

Evidente que caberia ao juízo de origem ter oportunizado à parte Recorrente a possibilidade de manifestação sobre o petitório apresentado pela ré, e como não o fez, inquestionável a vulneração ao devido processo legal.

Logo, como neste caso ficou incontroverso que a ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca da contestação gerou prejuízos à mesma, tanto é que os pedidos foram julgados improcedentes, resta configurado o cerceamento de defesa.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que há
violação das garantias constitucionais e nulidade dos atos praticados a partir da sentença
, momento em que a Douta Magistrada deixou intimar a parte autora.

Nesse sentido, esta e. Turma Recursal já se manifestou em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA -
CONTESTAÇÃO
CADASTRADA COM
SIGILO
- IMPEDIMENTO DE ACESSO DO RECORRENTE AO CONTEÚDO
- IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devido a marcação equivocada de
sigilo
, o recorrente, não teve acesso a peça contestatória, fato que
o impediu de impugnar os argumentos da requerida, o que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da audiência de conciliação e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000211-60.2020.8.11.0026, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da autora, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos praticados, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo
a quo
para a reabertura do prazo para oportunizar a consumidora a manifestar-se acerca dos documentos juntados.

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
dou-lhe
provimento a fim de decretar

a nulidade da sentença contida no id. 160685201, devendo os autos retornar à origem para que a recorrente seja intimada para se manifestar acerca dos documentos anexos pela ré, e, consequentemente, retomar-se o regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023